Tribunal: TJDFT
Processo: 0002187-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002187-61.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS CARVALHO GOMES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE FOGO E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DIMINUIDO PARA 1/8 (UM OITAVO). COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO DO MP. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ART. 121 DO CP. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. 1. Inexistente vício insanável que possa afetar a lide, não se cogita de nulidade posterior à pronúncia. 2. Ausente erro cometido pelo Juiz-Presidente ao aplicar a pena, que se pautou nos elementos constantes das respostas dos jurados aos quesitos contidos no questionário formulado e nas orientações legais, não há falar em decisão contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. 3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na espécie, a tese defensiva encontra amparo nas provas produzidas nos autos. 4. Conforme entendimento pacífico do STJ, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial.” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 5. A culpabilidade deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o réu agrediu a vítima com facadas, pedradas, chutes e pauladas, por considerável intervalo de tempo, e ainda agiu com enorme crueldade ao atear fogo no corpo da vítima ainda viva, ocasionando evidente desassossego social. 6. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, porquanto o crime foi cometido em concurso de agentes, extrapolando o comando do tipo penal. A superioridade numérica dos autores determinou o sucesso da empreitada criminosa e revestiu o crime de especial gravidade, pois o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando a vítima é atacada por agentes em concurso, como no caso, o que revela maior censura da conduta. 7. Restando comprovado que o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito hediondo, essa circunstância judicial deve permanecer neutra. 8. Para evitar o bis in idem, veda-se a utilização das agravantes genéricas, previstas no art. 61 do CP, quando já funcionarem como elementar do tipo penal, ou ainda como qualificadora ou causa de aumento da pena. 9. Presente a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, deverá esta ser desprezada na segunda fase da dosimetria, porquanto já configura causa de aumento prevista no art. 121, §4o, do CP. 10. Recursos conhecidos; apelo defensivo desprovido e ministerial provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da anulação da decisão condenatória. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 226 e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na espécie, a tese defensiva encontra amparo nas provas produzidas nos autos.” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, “d”, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010